Tribunal: TJDFT
Processo: 0746649-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746649-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO LOPES COLARES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a manifestação apresentada pelo impetrante CLAUDIO LOPES COLARES, retire-se o processo da pauta virtual e inclua-o na próxima pauta presencial, observados os prazos legais e regimentais. Quanto ao pedido de esclarecimentos acerca do Agravo Interno apresentado, considerando que as informações da autoridade coatora já foram apresentadas em ambos os processos, deve a parte aguardar o julgamento da ação, em data a ser previamente designada pela Secretaria deste egrégio Conselho Especial. Publique-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora